Tribunal: TJMT
Processo: 0057214-18.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057214-18.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO GERALDO RIVA - CPF: 443.591.879-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - CPF: 161.619.631-91 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO - CPF: 044.244.941-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA INAPLICÁVEIS. MULTA AO GESTOR PÚBLICO. AUTONOMIA ENTRE OS PODERES. APOSENTADORIA MANTIDA POR MODULAÇÃO EM JULGAMENTO DE ADI.

I. Caso em exame

1. Apelações contra sentença que julgou procedente ação civil pública, declarando a nulidade do ato administrativo que concedeu estabilidade extraordinária no serviço público ao requerido, bem como de todos os atos administrativos subsequentes.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em (i) verificar a aplicabilidade da prescrição e decadência em atos inconstitucionais relacionados à estabilidade excepcional; (ii) definir a responsabilidade pela suspensão do pagamento de remuneração ao servidor e a aplicação de multa ao gestor público; (iii) determinar o direito à aposentadoria pelo RPPS, conforme modulação de efeitos em ADI.

III. Razões de decidir

3. Os atos administrativos nulos por inconstitucionalidade não se sujeitam à prescrição e decadência, conforme art. 37, §2º, da CF/1988.

4. A multa imposta ao gestor público estadual foi afastada, considerando a autonomia funcional e financeira da Assembleia Legislativa, responsável pelo cumprimento da suspensão da remuneração.

5. O servidor não preenchia os requisitos do art. 19 do ADCT para obtenção da estabilidade extraordinária, pois não possuía cinco anos ininterruptos de serviço prestado ao Estado de Mato Grosso até 05/10/1988.

6. Diante da modulação dos efeitos da ADI nº 1015626-30.2021.8.11.0000, deve ser mantido o direito à aposentadoria pelo RPPS aos servidores que preencheram os requisitos até a data da publicação do acórdão (15/09/2022).

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

"1. Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária em desacordo com o art. 19 do ADCT são nulos e insuscetíveis de convalidação pelo decurso do tempo. 2. O direito à aposentadoria pelo RPPS deve ser mantido aos servidores que preencheram os requisitos até a data da publicação do acórdão da ADI nº 1015626-30.2021.8.11.0000 (15/09/2022), em observância à modulação de efeitos estabelecida."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º, art. 37, § 2º; ADCT, art. 19; CPC/2015, art. 1.007; LC 560/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 936.561/PR, Segunda Turma, j. 21/02/2017; TJ-MT, Ap 54624/2014, Terceira Câmara Cível, j. 20/10/2015; TJ-MT, ADI 1015626-30.2021.8.11.0000, Órgão Especial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos de Apelação
interpostos por
Sebastião Geraldo Riva
,

pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
e pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública Declaratória de Nulidade de Atos Administrativos nº 0057214-18.2015, proposta pelo
Ministério Público Estadual
, em face
Estado de Mato Grosso
,
da Assembleia Legislativa Estadual
e
de Sebastião Geraldo Riva
, que julgou procedentes os pedidos vindicados na peça vestibular, para declarar a nulidade do ato administrativo nº 13/08/2001 que concedeu indevidamente, a estabilidade extraordinária no serviço público em favor do requerido
Sebastião Geraldo Riva
, bem como reconhecer a nulidade de todos os demais atos administrativos subsequentes, como enquadramentos, progressões, incorporações e aposentadoria.

Também condenou o requerido

Sebastião Geraldo Riva
, ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso por serem isentos.

No tocante aos honorários advocatícios, deixou de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público.

Determinou, também, a intimação do Estado de Mato Grosso, para que no prazo de 15 (quinze) dias, interrompesse o pagamento aos Requeridos de qualquer remuneração, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os recorrentes relatam que a ação foi ajuizada

visando a declaração da nulidade do Ato nº 1308/2001, expedido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em 01/09/2001, que concedeu estabilidade excepcional no serviço público a Sebastião Geraldo Riva, de forma contrária ao estabelecido no art. 19 da ADCT, sem prévia aprovação em concurso público.

Em suas razões recursais, a

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
(id. 121356528 – fl. 7), defende, preliminarmente, a ocorrência da prescrição para o ajuizamento da Ação Civil Pública em questão, em razão da aplicação analógica “
do prazo prescricional quinquenal para a propositura da Ação Popular, previsto na norma contida no art. 21 da Lei nº 4.717/65, à Ação Civil Pública
”. Argumenta que se passaram 30 anos desde a edição do ato impugnado.

No mérito, argumenta ofensa aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, irredutibilidade dos subsídios e consolidação das situações jurídicas, a qual, por sua vez se perdura por “
mais de 30 (trinta) anos
”).

Destaca o impacto na aposentadoria, a dignidade, a boa-fé e a segurança jurídica.

Afirma que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há
a necessidade de comprovação da má-fé para a retomada de pagamento indevido, porquanto entendeu necessária a desconstituição da boa-fé subjetiva, provando-se a culpa ou dolo específicos do agente.

Afiança que, no que se refere à
situação dos aposentados e dos servidores que tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria
o Supremo Tribunal Federal, bem como esta Egrégia Corte, ambos bem adotando a tese “
de salvaguarda dos direitos dos aposentados ou daqueles servidores que detém a condição de aposentar
” situação essa que se amolda, e deve ser utilizada no presente caso concreto.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença prolatada

Por seu turno,
Sebastião Geraldo Riva
(id. 121356528 – fl. 3)
, também interpôs recurso de apelação, alegando a estabilização das relações jurídicas em face dos atos constitutivos de direito firmado por servidores de boa-fé.

Afirma que a Lei Federal nº 9.784/99, estipulou o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para revisar seus atos administrativos. Da mesma forma, a Lei nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no estado de Mato Grosso, igualmente estabelece o prazo de 05 (cinco) anos.

Defende a legalidade do ato que concedeu a estabilidade do apelante, argumentando que ‘
a documentação adunada aos autos demonstra que o apelante trabalhou no serviço público no período de 05 (cinco) anos que antecedeu à promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo esse lapso de tempo mais do que suficiente para declaração de sua estabilidade.’

No mérito propriamente dito, argui a violação aos princípios da segurança jurídica, da juridicidade, da legítima expectativa.

Alternativamente, requer a declaração da legalidade do ato que concedeu a estabilidade extraordinária ao apelante. Pugna pela concessão dos benefícios da assistência judiciária.

Por fim, o
Estado de Mato Grosso
aviou recurso em id. 121356533-fl.02, insurgindo-se contra a aplicação da multa diária em face do gestor estadual, ao argumento que ‘
o gestor não pode ser responsabilizado quando o demandado é a pessoa jurídica a qual ele é vinculado’.

Pugna pela reforma da sentença quanto à aplicação de multa ao ente estatal frente a autonomia conferida constitucionalmente

aos poderes Executivo e Legislativo, vez que a autonomia e a independência dos Poderes deixou de ser observada.

Destaca que ‘
é evidente que o comando jurisdicional é impossível de ser cumprido pelo representante legal do Estado de Mato Grosso, sem que fira a autonomia e independência da Assembleia Legislativa’.

Requer a exclusão da multa diária aplicada em face do Estado de Mato Grosso e a correta delimitação da autoridade responsável pelo cumprimento da decisão judicial.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
Estadual rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo da parte contrária (Id. 121356534).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção do ato sentencial prolatado (Id. 121329490).

Houve a suspensão do feito até o julgamento em definitivo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000. (id. 141074193)

Após

o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade ocorrido em 30/11/2023, os autos vieram conclusos para julgamento (id.

208782198
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos acerca dos
Recursos de Apelação
interpostos por
Sebastião Geraldo Riva
,

pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
e pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública Declaratória de Nulidade de Atos Administrativos nº 0057214-18.2015, proposta pelo
Ministério Público Estadual
, em face
Estado de Mato Grosso
,
da Assembleia Legislativa Estadual
e
de Sebastião Geraldo Riva
, que julgou procedentes os pedidos vindicados na peça vestibular, para declarar a nulidade do ato administrativo nº 13/08/2001 que concedeu indevidamente, a estabilidade extraordinária no serviço público em favor do requerido
Sebastião Geraldo Riva
, bem como reconhecer a nulidade de todos os demais atos administrativos subsequentes, como enquadramentos, progressões, incorporações e aposentadoria.

Da gratuidade de Justiça
:

Prefacialmente, há de se ressaltar que o recorrente
Sebastião Geraldo Riva
pugnou pela concessão da gratuidade de justiça,
no entanto deixou de comprovar sua hipossuficiência
.

De outro modo, considerando que o pedido

de gratuidade de justiça foi analisado apenas no momento do julgamento do mérito e dessa forma deixou de ser intimado para comprovar suas alegações e/ou efetuar o recolhimento do preparo, o recurso deverá ser conhecido.

Entretanto, frente a ausência de comprovação da impossibilidade do pagamento das custas processuais,
indefiro
o pedido o pedido de assistência judiciária e
determino
o recolhimento do preparo e de eventuais custas remanescentes.

Preliminar – da Mácula Prescricional:

Defendem
os apelantes –
Assembleia Legislativa
e
Sebastião Geraldo Riva
-
no campo das preliminares, a ocorrência do instituto da prescrição tendo como premissas:
a)
aplicação analógica do prazo quinquenal, previsto no art. 21 da Lei de Ação Popular nº 4.717/65;
b)
e a longa inércia para propositura da Ação Civil Pública.

Compulsando a peça vestibular, nota-se que a pretensão do
Parquet
Estadual, reside na desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de servidores que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Com efeito, é evidente que se trata de ato flagrantemente inconstitucional, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam, pois os atos nulos não são passíveis de convalidação, já que deles não se originam direitos.

Dito de outro modo, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2º da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE.
SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE 1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015.

2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.
Precedentes:
AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. 3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos
somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos.
Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) (Destaquei)

No caso em análise, é evidente que se trata de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam.

Isso porque, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, § 2º da Constituição Federal.

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELOS DOS REQUERIDOS – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS
– MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATOS INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA RÉ E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DESPROVIDOS.
1. O princípio da segurança jurídica não impede a modificação de situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da Republica.

O Recurso Especial n. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta ao texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/1999, não se aplica ao caso
. O direito à estabilidade excepcional prevista na ADCT limita-se a conferir a permanência no Serviço Público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988. A efetividade não se confunde com estabilidade, pois aquela é atributo exclusivo daqueles que detêm um cargo público, em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006338-03.2019.8.11.0041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2023). (destaquei)

Com essas considerações,
NÃO ACOLHO

a preliminar de prescrição.

Do recurso do Estado de Mato Grosso
:

O Estado de Mato Grosso, condenado à interrupção do pagamento da remuneração do requerido/servidor,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afirma que diante da separação dos poderes não é possível cumprir a determinação, diante da autonomia e independência da Assembleia Legislativa. Em consequência, se insurge contra a multa fixada.

A pretensão do Estado de Mato Grosso limita-se à

exclusão da cominação de multa diária em desfavor da pessoa do Gestor do Poder Executivo Estadual, com a correta delimitação de qual é a autoridade responsável pelo cumprimento da obrigação, diante da independência e autonomia financeira da ALMT.

Razão assiste ao Apelante quanto ao não cabimento de
astreintes
em desfavor da pessoa física do Gestor Público do Estado de Mato Grosso por eventual não acatamento determinação de interrupção do pagamento à Requerida Adiles Pereira dos Santos, de qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente dos atos anulados.

Isso porque, o ato da suspensão do pagamento do salário do servidor deve ser cumprido pela Assembleia Legislativa, em virtude da autonomia funcional e financeira que detém, nos termos do art. 2º da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 2º São Poderes da União,
independentes
e harmônicos entre si,
o Legislativo
, o Executivo e o Judiciário.

Com efeito, apenas a Assembleia Legislativa pode definir sua organização interna. Ao Estado compete tão somente o repasse do duodécimo.

Desse modo, a exclusão da multa diária aplicada ao Gestor Público do Estado de Mato Grosso em caso de descumprimento da sentença é medida que se impõe.

Dos recursos opostos pela Assembleia Legislativa e do servidor
Sebastião Geraldo Riva
:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face de
Sebastião Geraldo Riva
, objetivando a declaração de nulidade do ato Administrativo que concedeu indevidamente, a estabilidade extraordinária no serviço público prevista no art. 19 da ADCT, bem como de todos os demais atos subsequentes, como enquadramentos, progressões, incorporações e aposentadoria.

Tal investida
mostrou-se exitosa
, uma vez que sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos vindicados na peça vestibular para declarar a nulidade do ato administrativo nº 13/08/2001 que concedeu indevidamente, a estabilidade extraordinária no serviço público em favor do requerido
Sebastião Geraldo Riva
, bem como reconhecer a nulidade de todos os demais atos administrativos subsequentes, como enquadramentos, progressões, incorporações e aposentadoria.

(Id. 121356522).

Extrai-se da ficha funcional (id. 121356458), que o servidor/apelante
Sebastião Geraldo Riva
foi contratado pela primeira vez em
01/02/1995
, por força do Ato nº. 630/95, para o cargo em comissão de “
Assistente Adjunto Parlamentar
”.

É possível verificar ainda, que o vínculo do requerido se interrompeu pela primeira vez, quando foi exonerado em 28/02/1997 (Ato nº. 811/97).

Posteriormente, fora contratado em
01/03/1997
e, vindo a ser novamente exonerado na data de 01/06/1997 (Ato 817/1997). Em 01/04/1998 foi nomeado no cargo de Assistente Administrativo I (Ato n. 151/98).

Consta ainda, que o processo de estabilização do requerido
Sebastião Geraldo Riva
levou em conta
a averbação de suposto serviço prestado ao à Prefeitura Municipal de Juara/MT ( doze anos, sete meses e cinco dias)
.

Ulteriormente, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, através do ato Administrativo nº 1308/01, emitido em 01/09/2001, conferiu a estabilidade extraordinária com base no art. 19 da ADCT, em favor do servidor
Sebastião Geraldo Riva
.

A partir de tal marco temporal,
o servidor público passou a ser considerado efetivo
, embora sem ingresso por concurso público, ou preenchimento dos requisitos para efetivação excepcional previsto no art. 19 da ADCT, tendo obtido enquadramento e progressões na carreira.

Pois bem
. É possível concluir, sem maiores esforços hermenêuticos, que quando da promulgação da Constituição Federal, mais precisamente em 05 de outubro de 1988,
o servidor
apelante não
possuía
, à época, 05 (cinco) anos de efetivo exercício
continuado
no serviço público, apto a estabilizá-la, consoante previsto no art. 19 do ADCT,
in verbis
:

“
Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição,
há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público
.

§ 1º - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei
”.

Conclui-se da leitura da norma citada que houve a declaração da estabilidade extraordinária aos servidores não concursados, admitidos antes dos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988.

Com efeito, a servidora não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados ao Estado de Mato Grosso até 05/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal.

Com efeito, para fins de estabilidade, além de não ser possível somar o tempo de atividade pública exercido em outro órgão, é clara a exigência dos 05 (cinco) anos,
de forma ininterrupta
, no momento da promulgação da CF, o que, de fato, não ocorreu no caso concreto.

Vejamos jurisprudência pertinente:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – APELO DA SERVIDORA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INTIMAÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.007, CAPUT, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO –
ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E PROGRESSÕES FUNCIONAIS
– MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA – DESCABIDA – RECURSO DA SERVIDORA NÃO CONHECIDO – DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDO – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.
A ausência do recolhimento do preparo recursal, após a parte devidamente intimada para fazê-lo, implica a deserção e o não conhecimento do Apelo.

O princípio da segurança jurídica não impede a modificação da situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República. A estabilidade excepcional, prevista no art. 19 da ADCT da CRFB/1988, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional, em 05/10/1988, estava em exercício de cargo público por mais de 5 (cinco) anos ininterruptos, em um mesmo ente

federado
.
Por força da regra esposada no §2o do artigo 19, do ADCT, o servidor, em exercício de cargo comissionado, não faz jus à estabilidade excepcional, prevista no caput do referido dispositivo legal.
A efetividade não se confunde com a estabilidade, pois aquela é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público, em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.
Descabido o redirecionamento das astreintes ao representante do Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa e, também, pelo fato de esta não ter participado da relação jurídico-processual. (N.U 1021452-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021) (destaquei)

Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, os Atos Administrativos que concederam a estabilidade excepcional aos servidores apelantes, bem como os posteriores reenquadramentos e outros atos administrativos,
devem ser considerados nulos
. Correta a sentença quanto à anulação do ato.

Por consequência
, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da igualdade, deve ser afastada a teoria de “
a consolidação dessa situação jurídica”
e segurança jurídica invocada pela recorrente.

Não há como prevalecer os princípios da proporcionalidade, eficiência, moralidade, dignidade da pessoa humana e boa-fé, eis que há grave mácula de ilegalidade que revestem os mencionados atos, inexistindo possibilidade de invocar direito adquirido contra norma constitucional.

Portanto, tendo em mente essas premissas, o ato que conferiu estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor,
com a transformação indevida em regime estatutário
,
ainda que tenham sido praticado há muito tempo
, não pode ser consolidado, por estar em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulo, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Em situação fática análoga ao presente caso, este Sodalício já se posicionou,
in verbis
:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROS
SO – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO-CONFIGURAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS –
PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – VÍCIO QUE NÃO SE SUJEITA PRAZOS PRESCRICIONAIS OU DECADENCIAIS – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NOS ARTS. 26, DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2001 E 54, DA LEI N. 9.784/99 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSOS DE TODOS OS RÉUS E DO PARQUET DESPROVIDOS. 1. Conquanto emanados da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, os atos que concederam estabilidade extraordinária e efetividade ao recorrente o tornaram servidor público estadual, e, portanto, com vínculo institucional não só com aquela Casa, mas, também, com o Estado de Mato Grosso, de onde deriva, a rigor, a sua remuneração, o que autoriza a permanência desta entidade federativa no polo passivo da demanda. 2. O direito de ação é autônomo e as instâncias civil, penal e administrativa, como regra, são independentes entre si. Logo, a ausência de processo na via administrativa para apuração da legalidade de atos administrativos previamente à instauração de ação judicial pelo Ministério Público, não importa supressão de instância, ante a regra contida no art. 5º, XXXV, da CF, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 3. O art. 330, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando se tratar de matéria exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova já carreada aos autos mostrar-se suficiente à formação da convicção do julgador, o qual, a teor dos arts. 130 e 131, do mesmo diploma legal, é o destinatário das provas, cabendo-lhe decidir quanto à necessidade e utilidade de sua produção. 4. Se, embora de fato e de direito, a matéria objeto dos autos – preenchimento dos requisitos para a obtenção de estabilidade extraordinária e de efetividade – não depende da produção de qualquer outra prova, senão daquela que acompanhou a petição inicial da ação civil pública, o caso é de se afastar a tese de que o julgamento antecipado da lide, levado a efeito pelo juiz a quo, importou em cerceamento de defesa do servidor.
5. A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados
. 6. À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2º, do ADCT da CF. 7. A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade. 8. Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público. 9. Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99.
10. De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade
. 11. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “em ação civil pública movida pelo Parquet, devem ser seguidas as seguintes balizas: I) o Ministério Público não pode auferir honorários por vedação constitucional, consoante o art. 128, § 5º, II, letra "a", da Constituição da República; II) aplicam-se estritamente os critérios previstos nas regras específicas da Lei 7.347/85, quanto à verba honorária; III) o STJ entende que o Ministério público somente pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios apenas nos casos de prova irrefutável de sua má-fé e; IV) dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (Precedente: REsp 1099573/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010)”. (STJ-2ª T. – REsp 1264364/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06/03/2012, DJe 14/03/2012) (TJ/MT - Ap 54624/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015)" (destaquei).

Por outro lado, é certo que o servidor agraciado pela concessão indevida da estabilidade extraordinária exerceu suas funções perante o Poder Público
por mais de
28 (vinte e oito) anos até a presente data
- conforme se infere do Ato nº 630/95 - contribuindo regularmente para o regime próprio da previdência social do Estado de Mato Grosso – RPPS e
averbou tempo de serviço público municipal referente a mais de 12 (
doze) anos, totalizando em torno de 40 (quarenta) anos de recolhimento.

Convém ressaltar, por oportuno, que tramitou neste Sodalício sob jurisdição do Órgão Especial, a
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000
, que foi julgada
totalmente procedente

para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional nº 98/2021. Por sua vez, é inconstitucional, por arrastamento, a Lei Complementar Estadual nº 560/2014 (art. 2º, inciso I).

Neste julgado foram
modulados os efeitos da declaração
, para
ressalvar aqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade
.

Garantindo, desse modo, aos servidores que irregularmente foram estabilizados no cargo público, o direito de aposentadoria
quando preenchidos os requisitos previdenciários até a data da publicação do acórdão
, a qual se deu em
15/09/2022
.

Apenas para título de esclarecimento, saliento que
a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000 transitou em julgado em 29/02/2024
, após

a análise de recurso de embargos de declaração.

Transcrevo a ementa do julgado, que restou inalterada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.
A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual
.
Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas)
. Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal,
MODULAM-SE OS EFEITOS DA DECLARAÇÃO
,
para que sejam ressalvados aqueles agentes que,
até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados
ou
tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria
.

Diante dessa perspectiva, frente ao julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000,

e a respectiva modulação dos efeitos da declaração,
mantendo os direitos dos servidores
aposentados, pensionistas e
daqueles que preenchem os requisitos para a concessão do benefício previdenciário até a data da publicação do julgamento
.

Por conseguinte,
deve ser mantido o direito à aposentadoria
do servidor público no RPPS – Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso se devidamente cumprido os requisitos
.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento
, tão somente para:
a)

afastar
a multa diária fixada em desfavor do Estado de Mato Grosso;

b)

manter
o direito à aposentadoria pelo RPPS em estrita observância à decisão e eventuais alterações no resultado da ADI n.
1015626-30.2021.8.11.0000
, sem prejuízo da verificação do preenchimento dos requisitos pelo ente público;
c)

condenar
o apelante
Sebastião Geraldo Riva
ao pagamento do preparo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024